Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-26.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013358-26.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO RODOLFO CAZELLA - CPF: 336.274.369-20 (EMBARGADO), DAYANA TALYTA CAZELLA - CPF: 008.361.569-51 (ADVOGADO), MARIA JULIA DA SILVA CAZELLA - CPF: 043.388.741-98 (EMBARGADO), IVANILCE DA SILVA - CPF: 802.360.909-25 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO EXPERIMENTAL – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos e os insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura, mesmo que se trate de medicamento
off label
.

Não estando caracterizados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013358-26.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: ANGELO RODOLFO CAZELLA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível, interposto por ela contra decisão que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/embargante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral.

A embargante alega que o acórdão é omisso/contraditório, pois não é o contrato de plano de saúde que estabelece ausência de cobertura para medicamento experimental, mas sim a Lei Federal no. 9.656/98, em especial do artigo 10, inciso I.

Argumenta que em que pese o instrumento contratual deva favorecer o consumidor, este não tem o condão de anular o que determina a lei, nem mesmo as disposições estabelecidas pela vigilância sanitária, estabelecidas pela ANVISA.

Por outro lado, sustenta que a recusa à cobertura do procedimento baseada em disposições contratuais/legais, não enseja pagamento de indenização por danos morais.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestinando os arts. 186 e 421 do Código Civil (id. 95958992).

O embargado não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 97589492 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – MEDICAMENTO NIVOLUMABE – TRATAMENTO "OFF-LABEL" INDICADO POR MÉDICO DO PACIENTE – EXCLUSÃO DE COBERTURA – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso offlabel). Precedentes do STJ.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.”

A embargante insiste em afirmar que não há cláusula contratual que preveja a cobertura de fornecimento de medicamento experimental, nem mesmo previsão contida na Lei Federal no. 9.656/98.

Contudo, como já esclarecido, este Sodalício e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos e os insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura, mesmo que se trate de medicamento
off label
, não prosperando as razões externadas pela embargante, nem mesmo quanto a (in)existência do ato ilícito que ensejou a responsabilização pelo dano moral.

Na verdade, extrai-se da leitura do recurso declaratório que a ré, ora embargante, se encontra insatisfeita com a fundamentação exposta no julgado vergastado.

Deve-se salientar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para obter o reexame de matéria já decidida, possuindo, na espécie, a finalidade de prequestionamento.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE ACOMETIDA COM TROMBOFILIA HEREDITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(TJ-MT 10003352020198110045 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021